Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO
CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
01. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. Precedentes da Corte Superior de Justiça
02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.